Tribunal: TJMT
Processo: 0003660-24.2018.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003660-24.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEANE COSTA PEREIRA - CPF: 025.634.802-21 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JUNHO GIL DE SOUZA - CPF: 021.094.121-94 (APELANTE), LEIDIANI COSTA DA PAIXAO - CPF: 024.292.661-48 (APELANTE), DAIANE COSTA PEREIRA - CPF: 036.430.761-77 (APELANTE), PEDRO GIL DE SOUZA - CPF: 867.957.081-87 (APELANTE), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO DA SILVA E SOUSA - CPF: 020.874.821-01 (APELANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO - CPF: 723.508.901-63 (APELANTE), MARIA INEZ DA SILVA - CPF: 916.758.801-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA INEZ DA SILVA - CPF: 916.758.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SEVERINO DA SILVA (APELANTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO - CPF: 723.508.901-63 (APELADO), DAIANE COSTA PEREIRA - CPF: 036.430.761-77 (APELADO), GEANE COSTA PEREIRA - CPF: 025.634.802-21 (APELADO), JUNHO GIL DE SOUZA - CPF: 021.094.121-94 (APELADO), LEIDIANI COSTA DA PAIXAO - CPF: 024.292.661-48 (APELADO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), PEDRO GIL DE SOUZA - CPF: 867.957.081-87 (APELADO), ROBSON SEVERINO DA SILVA (APELADO), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO DA SILVA E SOUSA - CPF: 020.874.821-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.

1.
IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRIMEIRO APELANTE.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO
DOS

APELADOS
PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE
.
INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA
. IMPROCED
ÊNCIA
.
2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO D
A
S

APELANTES
PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
ALEGADA
INOCORRÊNCIA
DE
ANIMUS ASSOCIATIVO
, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
.
AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÕES MANTIDAS
. 3. PEDIDO DA
QUARTA APELANTE
DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

NÃO ACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES VALORADOS DE FORMA ESCORREITA. 4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL.
ATIVIDADE DE LIDERANÇA COMPROVADA PELA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 4. RECURSOS
DESPROVIDOS.

1. “
P
ara a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
” (
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, H
abeas
C
orpus
n. 686.312/MS
).

2.
Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
associativo permanente e estável entre
as

apelantes
e
os
demais
corréus
para o exercício da traficância, a manutenção da condenação
das três
pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

3.
A
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos
maus
antecedentes.

4.
Quanto à agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, não há falar em indevida incidência, porquanto reconhecida a posição de liderança da
primeira
apelante
no núcleo criminoso.

5.
Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
Ministério Público

e por

Leidiani
Costa da Paixão
,
Daiane Costa Pereira
e
Geane Costa Pereira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003660-24.2018.8.11.0055

“
Operação Infiltrados
”
, pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT, que
absolveu todos os denunciados da prática do crime
de tráfico de drogas tipificado no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006
e condenou
Junho Gil de Souza,
Leidiani
da Costa
Paixão
, Pedro Gil de Souza, Geane Costa Pereira, Daiane Costa Pereira, Robson Severino da Silva, Tiago Francisco da Silva e
Antonio
Francisco de Sousa Filho pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06
, impondo-lhes as seguintes penas: “
(1)
Junho
, pena de
04
anos e
01
mês de reclusão e
952
dias-multa, regime inicialmente
semiaberto
; (2)
Leidiani
,
04
anos e
01
mês de reclusão e
952
dias-multa, regime inicialmente
semiaberto
; (3)
Geane
, pena de
03
anos de reclusão e
700
dias-multa, regime inicialmente
semiaberto
; (4)
Daiane
, pena de
03
anos de reclusão e
700
dias-multa, regime inicialmente
aberto
; (5)
Pedro
, pena de
03
anos de reclusão e
700
dias-multa, regime inicialmente
aberto
; (6)
Robson
, pena de
03
anos e
06
meses de reclusão e
816
dias-multa, regime inicialmente
aberto
; (7)
Tiago
,

pena de
03
anos e
06
meses de reclusão e
816
dias-multa, regime inicialmente
aberto
;

e (8)
Antônio
, pena de
03
anos e
09
meses de reclusão e
875
dias-multa, regime

inicialmente
aberto
”.

O
Ministério Público
,
primeiro apelante,
nas razões juntadas no ID
162792657
,
p. 83/93
, pleiteia a
condenação
dos apelados
pel
a prática do crime de tráfico de drogas,
capitulado no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
, alegando que
a ausência de apreensão de droga com o
grupo
não obsta a configuração do referido delito, tendo em
vista a existência de outros elementos probatórios aptos para comprovar a
materialidade
delituosa.

Daiane Costa Pereira e Geane Costa Pereira,
segunda e terceiras apelantes,

n
as razões recursais que se veem no ID 162792657
,
p. 106/
113
,
almejam a absolvição
de ambas
quanto ao crime de associação para tráfico de drogas, ante a inexistência do fato, art. 386, I
ou IV
, C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Leidiani
Paixão da Costa,
quarta apelante,
com fulcro
na peça recursal encontradiça no ID 162792670, requer
sua
absolvi
ção

do
crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei
n. 11.343/06
.

E
, subsidiariamente, que a pena-base que lhe foi imposta seja fixada no mínimo legal
;
bem como
o afastamento da
agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.

As partes contra-arrazoaram
os recurso

adversas
,
tal como se infere,
respectivamente
,

nos

ID 162792672 (Ministério Público)
,
ID 162792657
,
p. 115/118 (Daiane Costa Pereira e Geane Costa Pereira),
ID 162792659 (
Junho
Gil de Souza e
Leidiani
Paixão da Costa
),
ID 162792680 (Tiago Francisco da Silva e Sousa e Antônio Francisco de Sousa Filho)
, ID 162792682 (Pedro Gil de Souza) e
ID
162792687 (Robson Severino da Silva)
, pugnando pelo desprovimento dos
recursos contrários.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
170981660
,
opin
a

“
pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, pelo
PROVIMENTO
do recurso das apelantes
Leidiani
Paixão da Costa, Geane Costa Pereira
e
Daiane Costa Pereira
, estendendo-se de ofício os efeitos absolutórios aos corréus que não apelaram, nos termos do art.

580 do Código de Processo Penal
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
162790341
,
p. 180
-
199
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Narram os autos de investigação que, ao longo do ano de 2016, nesta cidade de Tangará da Serra/MT e região, os

indiciados integrantes da "Associação 2", ora denunciados, Junho Gil de Souza ("Salada"),
Leidiani
Paixão da Costa

("
Leidy
"), Geane Costa Pereira, Baiana Costa Pereira, Pedro Gil de Souza, Robson Severino da Silva

("Mãozinha"/"Robinho"), Tiago Francisco da Silva e Sonsa, Antônio Francisco de Sousa Filho ("Tonho") e Maria
Inêz
da

Silva ("Morena") adquiriram, forneceram, venderam, transportaram, tinham em depósito, traziam consigo e/ou guardaram

drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 2: art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta, ainda, dos autos de investigação que, ao longo do ano de 2016, nesta

cidade de Tangará da Serra/MT e região, os indiciados integrantes da "Associação 2", ora denunciados, Junho Gil de

Souza ("Salada"),
Leidiani
Paixão da Costa ("
Leidy
"), Geane Costa Pereira, Baiana Costa Pereira, Pedra Gil de Souza,

Robson Severino da Silva ("Mãozinha"/"Robinho"), Tiago Francisco da Silva e Sousa, Antônio Francisco de Sousa Filho

("Tonho") e Maria Inez da Silva ("Morena") associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime tráfico

de drogas, conforme "Fato I".

[...].
Destaques no original

No que diz respeito ao
recurso do Ministério Público, colimando a condenação dos
apelados
pela prática do
delito
previsto no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que os depoimentos testemunhais e informações extraídas de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas
são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva, tem-se que, no caso, n
ão houve a apreensão d
e
droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas
.

A despeito do posicionamento pessoal deste relator em oportunidades pretéritas, é imperioso reconhecer que no dia 12 de abril de 2023 a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do H
abeas
C
orpus
n. 686.312/MS, relatado pelo Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, concluiu que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime
não se configura, por ausência de materialidade,
consoante se depreende

do acórdão assim resumido
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro
Nefi
Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos
EREsp
n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (
DJe
9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos
EREsp
n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos
EREsp
n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja
ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União." Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal. Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006.
No entanto, para a
perfectibilização
do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T.,
DJe
de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados
.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva.
Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si
. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte
objecti
, quer a parte
subjecti
.

Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas."

(
STJ -
HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023,
DJe
de 19/4/2023).

Destacamos.

Nesse contexto, em relação a
o pedido
do Ministério Público
de
condenação do
s

apelados
pela prática do crime previsto no art. 33, caput
,

da Lei n. 11.343/06, vê-se que não assiste razão ao apelante, eis que não há provas
da materialidade delitiva consubstanciada na apreensão de drogas
, razão pela qual
deve ser mantida a
absolviçã
o
de
Junho Gil de Souza,
Leidiani
Paixão da Costa, Pedro Gil de Souza, Geane Costa Pereira, Daiane Costa Pereira, Robson Severino da Silva, Tiago Francisco da Silva e
Antonio
Francisco de Sousa Filho
.

Com relação aos recursos
de
Geane Costa Pereira, Daiane Costa Pereira e
Leidiani
Paixão da Costa
que
almejam a absolvição
das três em relação ao
crime de associação para o tráfico
de drogas
, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06
, vê-se que a materialidade do aludido injusto penal está
demonstrada especialmente
pela
interceptação telefônica
realizada
durante as investigações; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito de
Geane, Daiane e
Leidiani
terem negado a prática da efetiva associação, ao argumento
segundo o qual

Leidi
ani

(mulher de

Junho
Gil
, que era o
líder
do grupo
)
,
que
se encontrava em situação de risco decorrente da prisão de seu marido, procurou suas irmãs
Geane e Daiane pedindo
auxilio
, tem-se que a afirmação
das
três

é de t
odo destoante do conjunto probatório colhido no curso da instrução processual.

Isso porque, da análise dos relatórios oriundos das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas,
que foram confirmados em juízo pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais civis condutores da investigação,
é possível constatar a existência de
vínculo associativo permanente e estável para o exercício do comércio malsão, não
havendo
dúvidas que
as
afirma
ções

de Geane, Daiane e
Leidiani
ficaram
isolada
s
nestes autos
.

Com efeito, após o monitoramento do grupo e interceptação telefônica autorizada, constatou-se a existência de uma associação criminosa
denominada “Associação 2”
destinada ao exercício do comércio de drogas na cidade de Tangará da Serra e região, liderada
por

Junho Gil de Souza
, que se mostrava peça importante no fornecimento e distribuição de entorpecentes nas “bocas de fumo” da cidade, ficando comprovado o vínculo estável e permanente entre o citado líder
e
sua
mulher

Leidiani

que, por sua vez, contava com o apoio de familiares, especialmente suas irmãs
Geane e Daiane.

Verifica-se,
ainda,
destes
autos
, que após a prisão de Junho Gil
,
vulgo
"Salada
",
Leidiani
,
apelidada
de
"
Laidy
" continuou com as atividades ilícitas, bem como entrou em contato com suas

irmãs Geane e Daiane e com o cunhado Pedro Gil e com
os três
falou, abertamente, sobre a p
ri
são
do marido
e da droga
que
precisava

pegar e
/ou
devolver aos irmãos Antônio e Tiago, que estavam lhe cobrando o pagamento do

entorpecente que haviam fornecido e como ela não tinha dinheiro para quitar
a obrigação
, entregaria parte da droga para abater
a

dívida
, como
também
alguns objetos como mesa de

sinuca, arma de fogo e um aparelho celular.

Registre-se, por importante, que a prolatora da sentença condenatória bem concatenou as provas produzidas durante a instrução processual, confirmando o que se detalhou na fase investigativa a respeito de toda a atividade criminosa envolvendo
a
s
Geane, Daiane e
Leidiani
, conforme se infere destes trechos do citado ato decisório:

[...]
a) Das condutas dos denunciados
Junho
Gil de Souza ("Salada") e sua esposa/companheira
Leidiani
Patrão da Costa

("
Leidy
"):

Segundo restou demonstrado durante a "Operação Infiltrados'', mormente pelas escutas realizadas através da

interceptação telefônica dos numerais vinculados aos investigados, além das demais provas angariadas,
o denunciado

Junho Gil de Souza ("Salada") era quem comandava a sociedade criminosa identificada como "Associação 2" destinada

à "distribuição de drogas" nos pontos de venda ilícita ("bocas-de-fumo") em Tangará da Serra/MT e região,
sendo

auxiliado diretamente por sua esposa/companheira
Leidiani
Paixão da Costa ("
Leidy
"). Eles contavam com o apoio

efetivo de seus familiares Geane Costa Pereira e Daiane Costa Pereira (irmãs de
Leidiani
)
e Pedro Gil de Souza (irmão

de
Junho
Gil), que os auxiliavam na guarda/ocultação e armazenamento da droga em suas residências, bem como nas

vendas, além de cumprirem outras funções naquela associação.

Os denunciados
Junho
Gil ("Salada") e
Leidiani
("
Laidy
") tinham como principais fornecedores de droga os irmãos, ora

denunciados, Tiago Francisco da Silva e Sousa e Antônio Francisco de Sousa Filho ("Tonho"), dos quais recebiam a

droga e, posteriormente, tais entorpecentes eram entregues/repassados aos traficantes, ora denunciados, Robson

Severino da Silva ("Mãozinha"/"Robinho") e Maria Inez da Silva ("Morena"), que também eram responsáveis pelas

vendas de drogas aos consumidores.

Infere-se dos autos, especialmente das interceptações, que o denunciado
Junho
Gil de Souza ("Salada") realiza a

disseminação do entorpecente de forma diuturna, tendo como cúmplice, para toda sorte,
sua convivente
Leidiani
Paixão

da Costa ("
Leidy
"), sendo que ambos fazem vendas, entregas, negociações e cobranças.
O denunciado "Salada" mostra
-
se

astuto ao falar ao telefone sempre usando codinomes para referir-se à qualidade e quantidade do produto desejado.

Quando sai para fazer o fornecimento do produto a seus "distribuidores", usa os termos "abastecer", "soltar", "carregar" e

tanto ele quanto seus interlocutores se referem ao entorpecente como "chá, "óleo", "pó”. Somando-se ao tráfico de

drogas, o investigado também recepta objetos que tem conhecimento de tratar-se de produtos obtidos por meio ilícito,

sempre em troca de entorpecente, somente recusa o escambo quando está precisando de dinheiro para pagar os

fornecedores.

Por vezes quando os clientes solicitam a mercadoria, ele pede para irem próximo da sua residência ou até mesmo no

local exato, no Bairro Morada do Sol, no qual os encontra e entrega o solicitado, como também vai até o local indicado

pelo interlocutor. Ao mesmo tempo em que se mostra cuidadoso nas ligações telefônicas, falando de forma velada sobre

o entorpecente, em outras, principalmente quando está cobrando ou dando explicações de pagamentos a serem feitos,

tanto para clientes como a fornecedores respectivamente, fala abertamente sobre quantidade, valores e prazos.

No dia 30/03/2016 a equipe de investigadores foi até a casa do denunciado
Junho
Gil e deu fiel cumprimento ao
somente 01 (uma) balança de precisão e (15) quinze cápsulas intactas de munições de calibre 38. Fora preso em flagrante delito pelo crime de Posse Ilegal de Munição, conforme BO PJC/MT de n° 2016.106841 - deu origem ao IR 189/2016.

No dia 20/04/2016, a usuária Ana Cláudia de Souza Silva assim como era de costume, entra em contato telefónico e solicita certa quantia de droga, oportunidade em que
Junho
Gil ("Salada") foi até a residência da cliente levando consigo o entorpecente. Policiais acompanharam a ação e conseguiram prendê-lo novamente em flagrante delito, desta feita, pelo

crime de Tráfico Ilícito de Drogas. Com ele fora apreendido 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína, uma motocicleta (2.100 Biz de cor vermelha, placa 1ZH0289 e a importância de R$ 1.165,00 (mil cento e sessenta e cinco reais). Em suas declarações, Ana Cláudia deixou claro o vínculo do investigado "SALADA com o tráfico, porém afirmou ser somente usuária de drogas. Boletim de Ocorrência 2016.13393 - deu origem ao IR 203/2016.

Em seu interrogatório, a denunciada
Leidiani
Paixão da Costa ("
Leidy
") confirmou que conviveu com o denunciado
Junho
Gil ("Salada") e, de fato, ele vendia drogas e que os seus fornecedores eram os codenunciados Tiago Francisco da Silva e Sousa e seu irmão Antônio Francisco de Sousa Filho ("Tonho"). conforme fis. 396-398.

b) Das condutas das denunciadas Geane Costa Pereira e Daiana Costa Pereira e do denunciado Pedro Gil de Souza.

Segundo demonstrado na investigação através das escutas realizadas, os denunciados
Junho
Gil (“Salada”) e
Leidiani
(
Leidy
) tinham o efetivo apoio de seus familiares Geane Costa Pereira e Daiane Costa Pereira (irmãs de
Leidiani
) e Pedro Gil de Souza (irmão de
Junho
Gil), que os auxiliavam na guarda/ocultação e armazenamento da droga em suas residências, além de cumprirem outras funções naquela associação.

Conforme informações, esses três denunciados - Geane Costa Pereira, Daiane Costa Pereira e Pedro Gil de Souza - eram comparsas íntimos de
Junho
Gil e
Leidiani
, mormente por serem parentes, e tinham funções significativas naquela associação ao tráfico. Após a prisão de Junho Gil ("Salada"),
Leidiani
("
Laidy
") continuou com as atividades ilícitas, bem

como entrou em contato com suas irmãs Geane e Daiane e com o cunhado Pedro Gil e com eles falou, abertamente, sobre a prisão e da droga, pois precisava pegar e devolver aos irmãos Antônio e Tiago, que estavam lhe cobrando o pagamento do entorpecente que haviam fornecido a "Salada" e como ela não tinha dinheiro para quitar então entregaria parte da droga para abater
na
dívida, bem como alguns objetos como mesa de sinuca, arma de fogo e um aparelho celular.

O denunciado "Salada", temendo investidas da polícia, evita deixar em sua residência grandes quantias de droga, o que

pode ser constatado no dia de sua prisão,
onde
LEIDIANI comenta que estava na posse de certa quantia que já havia sido manipulada e pronta para ser disseminada, outra parte ficou aos cuidados/guarda das irmãs Geane e Daiane
e outra enterrada em um terreno baldio localizado ao lado da casa de Pedro Gil.

Estes produtos ainda estavam na "pedra", forma que utilizam para indicar que ainda estava "sem virar", ou seja, sem manipulação. A denunciada LEIDIANI, quando soube da prisão do marido Junho Gil, liga para o cunhado Pedro e juntes combinam retirar o entorpecente que está na guarda dele (Pedro) e entregar para o fornecedor. Na primeira tentativa não conseguiram, pois LEIDIANI fora abordada pela Polícia e Pedro teve que voltar e escondê-la novamente onde havia pegado, porém deixa claro seu desejo que LEIDIANI retire a droga de lá.

Como bem se infere dos áudios, as denunciadas Daiane e Geane, irmãs de LEIDIANI ("
Leidy
') e cunhada de
Junho
Gil (“Salada"), ocultavam a droga e objetos de procedência duvidosa em suas respectivas casas, tratavam de assuntos referentes ao advogado, bem como atendiam os consumidores, demonstrando que tinham participações singulares na associação ao tráfico.

Em relação à denunciada Daiana Costa Pereira atuava em parceria com sua irmã LEIDIANI, ajudando-a a ocultar a droga, inclusive em sua própria casa, bem como negociava com fornecedores ("Tonho”), conversava com o advogado, atendia os "clientes" da droga na ausência de sua irmã, evidenciando sua associação com
Junho
Gil e
Leidiani
para a tráfico de droga.

[...]

De igual modo, há provas do envolvimento do denunciado Pedro Gil de Souza (irmão de
Junho
Gil), que também estava

associado ao irmão e LEIDIANI para a prática de tráfico de drogas, o que se constata por
meio da quebra de sigilo

telefônico, onde é possível observar que ele não só cedia sua residência;

na armazenar a droga, corno também realizava

a venda
da mesma
para alguns clientes que o procuravam, bem como era quem socorria seu irmão Junho Gil e sua

cunhada
Leidiani
em situações de emergência.

[...]

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento prestado em Juízo pelo delegado de polícia coordenador da

Operação Infiltrados, Dr.
Nelder
Martins Pereira, o qual foi hialino ao expor o contexto fático da operação, assim como as

circunstâncias da prática delitiva, imputando a autoria aos acusados, conforme excertos transcritos abaixo:

Que por meio da Operação Infiltrados, a Autoridade Policial logrou êxito em descobrir a atuação de três associações para

o tráfico atuantes em Tangará da Serra; Que o réu Junho Gil dirigia/comandava uma dessas associações e fazia dos

seus familiares os seus soldados do tráfico, especialmente a sua companheira, LEIDIANI, o Pedro, Geane e Daiane, que

são irmãs de LEIDIANI
; Que no ano de 2016, os policiais realizaram buscas na residência de Junho Gil, onde foram

apreendidas munições, balanças de precisão, sendo preso em flagrante em decorrência dessas infrações;
Que durante

todo o tempo em que Junho Gil esteve interceptado, foi possível confirmar que todos os familiares o auxiliavam no tráfico

de drogas; [...] Que a acusada LEIDIANI também exercia atos de comando na associação, para além de ser uma

colaboradora na venda de entorpecentes; Que após a prisão de Junho Gil, LEIDIANI assumiu o comando da associação,

se valendo do auxílio de suas irmãs, Geane e Daiane
; Quanto aos demais acusados, a tarefa era basicamente

disseminar a droga, exercer o tráfico de drogas, sobretudo na modalidade “formiguinha”, até porque não se tratam de

grandes traficantes, mas, sobretudo, armazenar a droga, fazer o preparo e embalar a droga para a venda para o Junho

Gil; Que Robson e Maria Inez eram responsáveis pela “correria”, também conhecido pelo tráfico formiguinha, aquele que

a pessoa liga e o traficante faz a venda; Que lograram êxito em apreender drogas, petrechos, embalagens, balanças de

precisão e bens de origem ilícita, recebidos em pagamento de usuários pela droga;
Que foram encontradas muitas

televisões na residência de LEIDIANI e Junho Gil, cuja procedência lícita não foi comprovada;
[...] Que os acusados não

ostentavam atividade lícita de fachada; Que os membros da associação não traficavam drogas em grande quantidade,

mas se tratavam de pessoas que viviam do crime e não possuíam outro ofício senão traficar entorpecentes;
Que uma das

comparsas chegou a afirmar em interrogatório extrajudicial que LEIDIANI e Junho Gil possuíam “vida de burgueses”,

sem, contudo, desempenharem qualquer atividade laborativa lícita
; Que a associação armazenava a droga em vários

lugares, especialmente na casa dos membros subalternos, sempre em pequenas quantidades; Que o monitoramento

ocorreu pelo prazo de 03 (três) meses; Que interessa para a Autoridade Policial, para além da investigação de crimes de

tráfico de drogas que envolvam quantidades vultuosas de entorpecentes, investigar e desbaratar o tráfico formiguinha,

porque ele fomenta outros crimes, especialmente o roubo;
Que a operação Infiltrados atestou a existência de três
associações, dentre as quais a associação comandada por Junho Gil, sendo a operação Torre de Babel derivada dela;

[...] (Ref. 09).

Sob o crivo do contraditório, importa registrar que a testemunha Maria Cláudia dos Santos Silva narrou de forma

sistemática e minuciosa o desenrolar das investigações que culminou com o desbaratamento da malfadada associação,

vejamos:

Que as investigações se iniciaram em 2016, e do seu curso, ficou bastante evidente a prática do tráfico de drogas e da

associação para o tráfico pelos acusados; Que os acusados Tiago e seu irmão, conhecido pelo apelido de Tonho

forneciam drogas para o Junho Gil, vulgo Salada que era casado com LEIDIANI, que por sua vez, era irmã de Geane e

Daiane; Que também participavam da associação o Pedro Gil, irmão do Junho Gil e o Robson; Que Tiago e Antônio eram

fornecedores de Junho Gil e efetuavam cobranças dele a respeito desse fornecimento; Que Junho Gil sempre reclamava

quando a cobrança de dava de forma antecipada, antes do prazo que havia sido conferido a ele; Que Junho Gil foi preso

em flagrante por tráfico no momento em que ia entregar uma porção de entorpecente para a usuária Ana Claudia e, por

esse motivo, Tiago e Tonho passaram a cobrar LEIDIANI pelo pagamento pelo fornecimento do entorpecente;
Que para

efetuar o pagamento, LEIDIANI devolveu parte do entorpecente, contudo, reservou uma quantia para continuar

comercializando; Que LEIDIANI contava com o apoio das irmãs para armazenar esse entorpecente, apoio esse que já

era dado mesmo antes da prisão de Junho Gil
; Que Pedro Gil também ajudava a guardar o entorpecente e auxiliava com

a logística, quando a LEIDIANI necessitava levar esse entorpecente para algum lugar e não podia e também fazia

cobranças das pessoas para quem ele vendia; Que quanto Pedro Gil precisava se ausentar, deixava o Robinho no lugar

dele para praticar o tráfico de drogas e receber os valores pela venda do entorpecente; Que Maria Inez tinha um bar,

conhecido como Bar da Morena e revendia drogas fornecida por Junho Gil; Que Junho Gil seria o cabeça, o líder, os

demais envolvidos o auxiliavam e prestavam o suporte no armazenamento, transporte, venda do entorpecente e

cobrança de dívidas; Que isso era constante durante o período da interceptação; Que Junho Gil era bastante cauteloso

para falar ao telefone, mas quando se tratava de cobrança, ele já falava mais abertamente;
Que Junho Gil e LEIDIANI,

para além de distribuírem drogas para outros traficantes, também possuíam a sua própria boca de fumo, efetuando a

venda de entorpecentes diretamente ao usuário
; Que Pedro Gil tinha conhecimento acerca do tráfico, prestava apoio e,

inclusive, chegou enterrar no quintal da casa dele porções de drogas; Que depois da prisão de Junho Gil a associação

preocupou-se em tirar essa droga do quintal de Pedro, com medo de se tornarem alvo de buscas; Que a interceptação

perdurou de março a maio; Que o fornecimento de drogas por Antônio e Tiago ao Junho Gil ficou bem evidente na

captação de diálogos nos quais eles queriam receber dinheiro pela droga fornecida; Que Antônio e Tiago forneciam o

entorpecente, davam um prazo para que Junho efetuasse a venda e distribuição daquela quantia de entorpecente; [...]

Que após a prisão de
Junho Gil por tráfico, LEIDIANI telefona para Pedro para que ele tire do seu quintal o entorpecente

que estava guardado; Que após esse fato, LEIDIANI foi abordada por uma equipe de policiais e ela avisa do Pedro que

foi abordada e ele diz que havia retirado do local, mas como não conseguiu encontrar com ela, ele escondeu novamente,

mas ele gostaria de retirasse de lá; Que se recorda de uma cobrança específica feita por Tonho, no qual LEIDIANI

propõe o pagamento da dívida de droga com objetos que guarnecem a sua residência
; Que Robson intermediava a

venda, recebia dívidas e, quando o Junho Gil se ausentou de sua residência, Robson permaneceu na casa dele para

continuar a venda do entorpecente; [...] (ref. 09)

Igualmente, a testemunha Regiane Veronese, inquirida judicialmente, para além de ratificar a versão dos fatos expendida

pela colega Maria Claudia dos Santos Silva, acrescentou detalhes a respeito das diligências empreendidas para a

desbaratamento da associação, in
verbis
:

Que o Junho Gil era abastecido pelo vulgo Tonho e pelo Tiago, que são irmãos;
Que LEIDIANI é esposa de Junho Gil e

também auxiliava na venda do entorpecente; Que LEIDIANI é irmã de Geane e Daiane; Que restou provado pelos áudios

que Geane auxiliava LEIDIANI guardar a droga; Que Daiane chegou a ajudar na venda
; Que Pedro Gil também auxiliava

na guarda do entorpecente, inclusive, chegou a enterrar drogas em seu quintal; Que Robson fazia a “correria” para Junho

Gil; Que Junho Gil e a LEIDIANI seriam os cabeças da associação; Que Maria Inez seria cliente de Junho Gil e pegava

drogas dele para vender eu seu bar, localizado na Vila Esmeralda; Que a interceptação perdurou 03 (três) meses; Que a

movimentação era intensa; [...]
Que os acusados Junho Gil e LEIDIANI possuíam em sua residência muitos bens

provenientes de receptação
; [...] (ref. 09)
[...]
.
(Trechos extraídos da sentença vista no ID
162792657
, p.
54
-
64
)
Destacamos

Além disso, o relatório técnico policial encontradiço nos
IDs

162790345
, p.
11
-
40
, deixa evidente a conduta de cada associado ao grupo criminoso, demonstrando o claro envolvimento
de

Geane, Daiane e
Leidiani
e
dos
demais corréus na traficância. E, nesse contexto, há comprovação de que
as três irmãs

armazenavam e
negociavam a venda dos entorpecentes entre si e com terceiros com estabilidade e permanência, sendo certo, a relação de confiança existente entre todos os envolvidos.

Como é sabido
,
para a configuração do delito de associação é indispensável: a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se, estão demonstradas, motivo pelo qual a condenação
de
Geane, Daiane e
Leidiani
pelo crime descrito no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06 deve ser
, igualmente,
mantida.

Isso porque,
tanto a prova testemunhal
quanto
as interceptações telefônicas demonstram o
animus
associativo e divisão de tarefas entre
Geane, Daiane e
Leidiani

e
os
demais
corréus
, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente, restando claro o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas na cidade de Tangará da Serra e região, não remanescendo dúvida que

as três irmãs
praticaram o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, porque a negativa
das três
não ostenta força suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)
.
Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021)

Destacamos

Além disso, n
ão procede a alegação
da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a condenação

dos
réus
se re
sume única e exclusivamente em diálogos captados em interceptação telefônica autorizada judicialmente, que é
mero

meio de obtenção de prova
e não elemento indicativo de autoria concreto produzido sob o crivo do contraditório.

E tais assertivas
têm pertinência porque

as interceptações telefônicas

decorreram de decisões judiciais fundamentadas nos fortes indícios de autoria e participação dos
réus
na prática
do tráfico de drogas e de associação para tal finalidade
, bem como na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações, ante a inexistência de outros meios hábeis a angariar
elementos
contundentes acerca dos crimes em apuração, sobretudo porque
havia
muitos indivíduos envolvidos
, bem como porque o
tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos
, circunstância que demanda
monitoramento consistente dos indivíduos, que o fazem, por óbvio, na surdina, a fim de não serem descobertos pelos agentes da Lei.

Como se sabe, a
interceptação telefônica
,
no ordenamento jurídico,
é
um meio de se obter provas importantes nas investigações criminais, além de ser um grande avanço no direito processual penal, haja vista ser um meio de obtenção de prova para que se tenha certeza acerca da existência do fato.

No caso em apreciação, infere-se do relatório policial oriundo da
O
rdem de
S
erviço
n.
007/2016, que as interceptações
telefônicas
foram solicitadas ao Poder Judiciário após diligências investigativas
que apuraram a participação de
Junho
Gil de
Souza no comércio malsão na cidade de Tangará da Serra, tanto que
foi expedido
mandado de busca e apreensão
que foi
realizado na casa
dele
,
logrando-se a
preend
er

uma
balança de precisão
e
15 c
á
psulas intactas de munição
.

A despeito de não ter sido apreendida droga na casa
de
Junho
Gil e

Lidian
i
,
os objetos apreendidos são petrechos necessários à prática do tráfico de drogas e
o próprio relatório de investigação deu conta de que o entorpecente era armazenado na casa dos familiares
do casal
, a fim de resguardar os líderes do grupo criminoso.

Além disso, é
necessário registrar que
os elementos pro
b
atórios obtidos nas interceptações telefônicas foram corroborados pelos depoimentos
dos agentes da lei
responsáveis pela
“
Operação Infiltrados
”
, o
delegado
de polícia

Nelder
Martins Pereira e
as
investigadoras Maria Cláudia dos Santos Silva e Regiane Veronese
, colhidos sob o crivo do contraditório.

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas
retrocitadas
serem os agentes policiais que participaram das investigações, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente

quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o

entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n. 08, segundo o qual
“
Os depoimentos de policiais, desde que

harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Logo, a manutenção da condenação
de

Geane Costa Pereira, Daiane Costa Pereira e
Leidiani
Paixão da Costa e dos demais
corréus

pelo crime de
associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06)
é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de absolvição
das três
com base
no art. 387, I, IV ou VII
, que só t
ê
m aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, situação
que
, efetivamente, não se verificou.

Por derradeiro,
Leidiani
Paixão da Costa
postula a revisão da pena
que lhe foi imposta.
E, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
a
prolator
a
da sentença condenatória (ID
162792657 – p.
54/64
):

[...]
Da ré LEIDIANI PAIXÃO DA COSTA.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; a ré ostenta antecedentes criminais, tendo em vista que ostenta

condenação definitiva nos autos Cód. 215128, cujos fatos ocorreram previamente aos fatos implicados nestes autos, a

despeito do transito em julgado da sentença ter se operado posteriormente; não houve a apreensão de substancias

entorpecentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se

ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias também não extrapolam à normalidade; poucos elementos

foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime

são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade,

nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial, fixo a PENA BASE em 03 (três) anos e 06

(seis)

meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30

(um

trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria incide a circunstância agravante prevista pelo art. 62, inciso I, do CP, motivo pelo qual

incremento a pena base em 1/6, fixando a PENA EM FORMAÇÃO em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952

(novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo

vigente, à época dos fatos.

Sobre a possibilidade de reconhecimento
ex

officio
de circunstância agravante genérica pelo juiz na sentença, o Superior

Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que “Não fere o princípio da correlação a inclusão, na

sentença, de agravante legal não descrita na denúncia, mormente se suscitada em alegações finais pela acusação” (STJ,

HC 489.166/SP).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA à

ré LEIDIANI PAIXÃO DA COSTA 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois)

dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30

(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei

11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do

explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de

liberdade punida com
RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de

direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da

pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta. [...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, no que tange ao pleito
de
Leidiani

visando o afastamento da
valoração negativa
dos
seus
maus antecedentes à, sabe-se que
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da
aludida
circunstância judicial
, tal como entendeu
no
Superior
Tribunal de Justiça
, no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MINORANTE. NEGADA INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. VETORIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Quanto à pena, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade" (
AgRg
no HC n. 577.396/RJ, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
30/4/2021).

2. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não
configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (
AgRg
no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
30/9/2020
.)

3. A minorante do tráfico privilegiado foi negada com fundamentação válida, com alusão à dedicação a atividades criminosas, ressaltando a prova oral colhida, segundo a qual "o amigo do acusado que foi ouvido em juízo afirmou que teria comprado droga do acusado há 3 (três) anos e, diante da existência de informações pretéritas destacadas pela agência de inteligência", além da referência a outras oportunidades nas quais teria oferecido o fornecimento de 1kg de droga a um primo e a venda de maconha e cocaína às testemunhas.

4. Regime mais gravoso devidamente justificado, ainda que não se trate de réu reincidente, haja vista a existência de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 811.839/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)
Destacamos

É i
gualmente inviável o pedido de afastamento da agravante
do art. 62, I, do Código Penal (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), pois, com base no acervo fático-probatório
contido nestes
autos, foi possível concluir que
Leidiani
, juntamente com seu marido Junho Gil, eram os líderes do grupo “Associação 2”, coordenando
a atuação dos demais agentes, dando-lhes ordens e diretrizes na prática do comércio malsão.

Posto isso, em
dissonância d
o par
e
cer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos
pelo
Ministério Público
e por
Leidiani
Costa da Paixão
,
Daiane Costa Pereira
e
Geane Costa Pereira
, mantendo inalterada a sentença condenatória pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024